Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730276-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EUNICE MARTINS PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA QUE TENHA PROPICIADO O PERECIMENTO DO DIREITO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. MATÉRIA JÁ DIRIMIDA NO CURSO DO PROCESSO COLETIVO. TJDFT. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS SOMENTE QUANDO SUPERVENIENTES À SENTENÇA EXEQÜENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer. Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação de fazer. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça determinou a necessidade de individualização das ações para liquidação e cumprimento. Portanto, não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante. 2. A questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exeqüenda (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o, 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 2o do Decreto-Lei 4.597/42, 219, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, 240, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/2015, e 884 do Código Civil, defendendo a possibilidade de compensação de todos os reajustes, sob pena de enriquecimento sem causa; acrescenta que o prazo prescricional para execução individual não pode ser interrompido por ação coletiva, e que, a partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, mas a ação de execução individual somente foi ajuizada após o transcorrido o prazo prescricional; c) artigo 485, inciso IV, do CPC, asseverando estar prescrita a pretensão de execução individual do título judicial coletivo, pois a extinção da execução coletiva de obrigação de fazer por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo tornou nulos e insubsistentes quaisquer efeitos decorrentes do seu ajuizamento, e, portanto, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. No tocante aos temas do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 40630494 – Págs. 34/35 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.102.991/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, 8o, 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 2o do Decreto-Lei 4.597/42, 219, caput e §§ 1o e 3o, do CPC /1973, 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do CPC/2015, e 884 do CCB, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da não ocorrência da prescrição e da impossibilidade de compensação dos reajustes no ID 36244537 – Págs. 4, 7 e 8, verbis: Na hipótese em tela, aplica-se o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, que estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Do cotejo do trânsito em julgado a demanda coletiva (27 de novembro de 2008) - ID 87475200 – Pág. 91 - e da petição do cumprimento de sentença (protocolizado em 28/03/2021), verifica-se o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previstos no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Contudo, o art. 4o, do Decreto no 20.910/32, aduz não correr a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiveram as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, esclarecendo, no parágrafo único, que aludida suspensão verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livres ou protocolos das repartições pública, com designação do dia, mês e ano. Compulsando os autos, observa-se que o substituto da requerente, o Sindireta/DF, na demanda coletiva, pleiteou a incorporação dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, em 18/07/2011, consoante petição de ID 87475200, que foi deferido por intermédio da decisão de ID 87475200. Contudo, algumas discussões foram travadas, tais como a compensação e a necessidade de liquidação do julgado. O trânsito em julgado da questão da necessidade de liquidação do julgado ocorreu apenas em 03 de dezembro de 2019. Logo, no período de 18 de julho de 2011 a 03 de dezembro de 2019 restou suspensa a prescrição, nos termos do art. 4o, do Decreto no 20.910/32. Somando-se os períodos entre o trânsito em julgado da demanda coletiva (27 de novembro de 2008) até o pleito da incorporação (18 de julho de 2011) e do interstício entre o trânsito em julgado da questão da necessidade de liquidação do julgado (03 de dezembro de 2019) e do ajuizamento do presente cumprimento (28 de março de 2021), não perfaz o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, razão pela qual afasto o pronunciamento da prescrição. (...) Por fim, a questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo, conforme se verifica de decisão proferida aos 16/03/2016: “Chamo o feito à ordem Trata-se de manifestação sobre o pedido de cumprimento de fazer (fls. 4453/4464) consistente na incorporação na remuneração dos substituídos pelo SINDIRETA/DF dos reajustes dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, requerendo a compensação com os já concebidos pelo executado, com absorção dos efeitos da condenação. Sob o signo do art. 543-CPC, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a compensação apenas pode ser alegada, após o trânsito em julgado, se baseada em fato que não era passível de ser invocado no processo cognitivo (...) A decisão monocrática (fls. 4139/4140) prolatada no Recurso Especial no 650.351/DF afastou a prescrição de fundo de direito reconhecida pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (fls.3966/3981) e determinou o retorno dos autos para nova apreciação do mérito da controvérsia. O pedido dos exequentes foi julgado procedente para pagamento dos reajustes pleiteados, com efeitos de condenação limitados até a data de revogação da Lei no 38/89, qual seja, 23 de julho de 1990, observando-se a prescrição quinquenal (fls. 4168/4173). Contudo, o Recurso Especial no 489557/DF (fls. 4237/4242) foi provido parcialmente de modo a afastar a limitação temporal imposta pelo Tribunal de Justiça (fls. 4168/4173). Houve o trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 4343. O acórdão executado determinou a integralização nos proventos dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87 e 28,44%, mas não fez menção à compensação dos reajustes já concebidos. Art. 473 do Código de Processo Civil dispõe: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O art. 475-G do Código de Processo Civil aduz: “É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que julgou”; Assim, tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concebidos tanto os genéricos quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 4453/4464. Com efeito, a integração nos proventos dos substituídos do exequente dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% é medida que se impõe.” Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o veto acima também se aplica ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no REsp n. 1.992.588/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015